Tribunal: TJDFT
Processo: 0703454-58.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PERSEGUIÇÃO MAJORADA. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. PROVAS SUFICIENTES. CONVERSAS DE WHATSAPP. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Apelação interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de perseguição majorada (artigo 147-A, §1o, inciso II, do Código Penal) cometido contra sua ex-namorada, em contexto de violência doméstica e familiar.
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em analisar se as provas são suficientes para a condenação pelo crime de perseguição majorada.
III. Razões de decidir:
3. Comprovadas a materialidade e a autoria do delito de perseguição (ex-namorada do acusado), sobretudo pela palavra firme e coesa da ofendida, corroborada pelas testemunhas e pelas mídias, não há que falar em absolvição por atipicidade.
4. É válida a prova advinda de prints de conversas mantidas pelo WhatsApp (e não WhatsApp Web), fornecida voluntariamente por um dos interlocutores e sem indícios de eventuais alterações em seu conteúdo, ante o princípio da liberdade de provas.
5. Preenchidos os requisitos previstos no artigo 77 do Código Penal, é direito subjetivo do acusado a suspensão condicional da pena.
IV. Dispositivo:
6. Recurso parcialmente provido.